Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-31.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-31.2018.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

AGRAVADO: ANA LUCY GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
. ITACARÉ. PROFESSORA.
GRATIFICAÇÕES POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E ATIVIDADE DE CLASSE
. LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
. ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO NÃO SATISFEITO
. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO ÓBICE AO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 958).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Itacaré contra decisão monocrática que, embora reconhecendo a nulidade da sentença de primeiro grau por julgamento
extra petita
, aplicou a Teoria da Causa Madura para, adentrando ao mérito, dar parcial provimento à apelação do ente público apenas para adequar os honorários, mantendo, no mais, a condenação à implementação de gratificações e à adequação da jornada de trabalho de servidora do magistério.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais submetidas a julgamento por este Colegiado consistem em definir: a) a adequação do julgamento monocrático da apelação, frente à alegação de violação ao princípio da colegialidade; b) a correta aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC) após o reconhecimento de nulidade da sentença por vício de procedimento, e a consequente alegação de supressão de instância e cerceamento de defesa; c) o ônus da prova quanto ao efetivo cumprimento da jornada de trabalho da professora, especificamente no que tange à reserva de 1/3 para atividades extraclasse, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008; e d) a possibilidade de o Município invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para se eximir do pagamento de vantagens pecuniárias previstas em lei municipal vigente.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, do CPC, notadamente porque a decisão agravada se alinha a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 958 de Repercussão Geral). Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria à apreciação do órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e garantindo a plenitude do duplo grau de jurisdição.

4.
Rejeita-se a alegação de inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura e de supressão de instância. A causa encontrava-se em plenas condições de julgamento imediato, pois a controvérsia não demandava dilação probatória. O próprio Município Agravante, na primeira instância, peticionou expressamente informando não possuir mais provas a produzir (ID 85388862), operando-se a preclusão lógica. O retorno dos autos à origem, nesse cenário, configuraria ato contrário aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

5.
No mérito, o direito à reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 958 de Repercussão Geral (RE 936.790), sendo de aplicação imediata e obrigatória. Cabia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o cumprimento da jornada da servidora, ônus do qual não se desincumbiu, apresentando apenas matrizes curriculares genéricas que não demonstram a realidade fática individual da Agravada.

6.
A alegação de óbice imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode prevalecer sobre o direito subjetivo da servidora, amparado em lei municipal em pleno vigor (Lei nº 271/2009). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que limitações orçamentárias genéricas não constituem fundamento idôneo para o descumprimento de deveres legalmente impostos à Administração Pública, especialmente quando se trata de valorização do magistério. O ente público não demonstrou, de forma cabal e específica, que o pagamento das vantagens à Agravada, isoladamente, seria a causa da extrapolação dos limites fiscais.

IV. Dispositivo

7. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido o Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

V. Tese de julgamento:

i) A aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC) constitui um dever do tribunal quando, ao anular sentença por vício de congruência, constata que a causa versa sobre matéria de direito e de fato já suficientemente provada por documentos, especialmente quando as partes, na instância de origem, declinaram expressamente da produção de novas provas.

ii) Compete à Administração Pública o ônus de provar o efetivo cumprimento da jornada de trabalho de seus servidores, incluindo a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse dos professores (Lei nº 11.738/2008), não sendo suficiente para tal fim a mera alegação de que a hora/aula possui duração inferior a 60 minutos ou a juntada de matrizes curriculares genéricas.

iii) A invocação genérica de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, desacompanhada de prova robusta e específica do nexo causal entre o pagamento da vantagem a um servidor e o colapso das contas públicas, não constitui justificativa válida para o descumprimento de direito subjetivo previsto em lei municipal vigente, que goza de presunção de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 932, V, e 1.013, § 3º, II; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 271/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 958 de Repercussão Geral (RE 936.790); STF, ADI 4.167; TJBA, Apelação nº 8000629-26.2018.8.05.0183; TJBA, Apelação nº 8000840-04.2024.8.05.0199.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8006253-96.2023.8.05.0113
, em que figuram como Agravante o
Município de Itacaré
e como Agravada
Ana Lucy Gomes dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.